Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, denunciada por integrar organização criminosa armada (PCC), com base em elementos indiciários coletados em diversas fases da “Operação Saturação”. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade da conduta imputada; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com base no princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta da paciente e da gravidade dos delitos praticados no âmbito de organização criminosa armada, com atuação violenta e estruturada em nível nacional e internacional.
4. As decisões de primeiro grau detalharam elementos informativos, incluindo relatórios policiais, comunicações entre membros da organização criminosa, registros de batismo no grupo e apreensão de mensagens manuscritas que evidenciam a vinculação da paciente ao PCC.
5. As eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não preponderam quando estão configurados os elementos justificadores da prisão cautelar.
6. As medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas nem suficientes para o escopo extraído do art. 282 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.